Tribunal: TJDFT
Processo: 0729134-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito constitucional e civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário e partilha. Inclusão de veículo no esboço de partilha. Autorização para alienação do único imóvel do espólio. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em ação de inventário, que determinou a inclusão de veículo que está na posse da herdeira Maria Renata de Araújo no esboço de partilha e autorizou a alienação do único imóvel do espólio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se procedem ou não as medidas ordenadas pelo juízo singular.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil trata sobre os bens que deverão ser trazidos à colação.
4. A despeito da procuração outorgada pela autora da herança à agravante Maria Renata, o documento sequer especifica a que título a referida herdeira teria adquirido o veículo, inexistindo, de resto, prova documental contundente a respeito do preço que teria sido pago à falecida.
5. Em sede de inventário, é inviável desconsiderar que a validade da venda de ascendente a descendente, a princípio, pressupõe consentimento dos outros herdeiros, o que não teria ocorrido, considerando que há declaração apenas dos herdeiros Maria da Penha e José Alberto.
6. Não assiste à herdeira Maria Renata o direito de permanência no único imóvel que compõe o espólio, porque, cuidando-se de um benefício legal conferido exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não cabe interpretação extensiva para alcançar também um dos herdeiros, em detrimento dos demais.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; art. 6o, caput. CC, art. 496; art. 1.831; art. 2.002. Lei n. 9.278/1996, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp 1.759.389/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/3/2021; REsp n. 2.189.529/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/6/2025.